Tribunal: TJSP
Processo: 2189158-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Valor da dívida: R$1.900.566,16 (ref. 01/2024) – Embargos à execução - Decisão desacolhendo o efeito suspensivo - AGRAVO INTERNO insistindo na concessão de efeito suspensivo.
RECURSO DOS AGRAVANTES objetivando a concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de que foram preenchidos os requisitos para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Valor da dívida: R$1.900.566,16 (ref. 01/2024) – Embargos à execução - Decisão desacolhendo o efeito suspensivo - AGRAVO INTERNO insistindo na concessão de efeito suspensivo.
RECURSO DOS AGRAVANTES objetivando a concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de que foram preenchidos os requisitos para concessão - Risco de dano ante a possibilidade de expropriação de bens.
Possibilidade de concessão, desde que preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes - Requisitos não configurados - Atributos de presença necessária e de maneira cumulativa – Suspensão das execuções contra a empresa foi determinada no âmbito dos autos do processo de recuperação judicial 1000016-39.2023.8.26.0354 - Recuperação judicial não suspende execução individual contra avalistas - Agravo de Instrumento PARCIALMENTE PROVIDO - Agravo Interno NÃO CONHECIDO.